Tribunal: STF
Processo: Rcl 94921
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Cezar Zeveziocski contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos da Apelação Cível nº 0807711-04.2020.8.20.5106, em que figura como interessado o Município de Mossoró/RN.

O reclamante afirma ter sido admitido pela Prefeitura Municipal de Mossoró/RN em 1º/3/1979, para o cargo de gari, sob vínculo originalmente celetista, posteriormente transmudado para o regime jurídico estatutário por força da legislação municipal. 

Sustenta que, ao longo de sua vida funcional, teria preenchido os requisitos legais para aquisição de licenças-prêmio, sem, contudo, usufruí-las, em razão da necessidade do serviço e, posteriormente, da aposentadoria. 

Por isso, ajuizou ação ordinária perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Norte, na qual postulou a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, com fundamento no direito adquirido e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Narra que o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e que a apelação interposta foi desprovida pelo TJRN. Em seguida, a Vice-Presidência daquela Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.157 da repercussão geral, relativo à vedação de reenquadramento, em novo plano de cargos, de servidor admitido sem concurso antes da Constituição de 1988. 

Interposto agravo interno, o Tribunal Pleno do TJRN negou-lhe provimento, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Esse acórdão é indicado como ato reclamado.

Nesse contexto, afirma que o acórdão reclamado teria violado o Tema 635 da repercussão geral, fixado no ARE 721.001-RG, segundo o qual licenças-prêmio e outros direitos de natureza remuneratória não gozados por servidor que não mais possa usufruí-los devem ser convertidos em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 

Invoca, ainda, a ADI 2.887/SP, para sustentar que o direito à licença-prêmio se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor quando implementado o fator temporal previsto em lei.

Além disso, sustenta que o ato reclamado teria afrontado a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.135, julgada em 6/11/2024, na qual se teria vedado a transmudação de regime dos atuais servidores para evitar tumultos administrativos e previdenciários. 

Ressalta que, ao tempo desse julgamento, o reclamante já era tratado há décadas pelo Município de Mossoró/RN como servidor estatutário, inclusive para fins previdenciários e funcionais, de modo que não poderia o Judiciário, posteriormente, considerá-lo celetista para afastar o direito à licença-prêmio. Também invoca a modulação fixada no RE 1.426.306, que teria preservado situações jurídicas com requisitos já satisfeitos.

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o mérito do recurso inominado (eDoc. 2 - fls. 185/186):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS TÍPICAS DE CARGO EFETIVO. ABONO DE PERMANENCIA. TEMA 1.157 DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, em recurso inominado, negou provimento ao apelo em razão da incidência do Tema nº 1.157 do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que o servidor ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao abono de permanência e sua conversão em pecúnia, bem como de vantagens funcionais típicas de cargo efetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, mas sem aprovação em concurso público, tem direito à percepção de vantagens tipicas de cargo efetivo, como o abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, não conferindo ao servidor estabilizado o conjunto de direitos e vantagens inerentes aos cargos efetivos.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que é vedada a extensão de vantagens típicas de cargos efetivos a servidores admitidos sem concurso público.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJRN, no Incidente de Assunção de Competência nº 0860357-10.2023.8.20.5001, editou o Enunciado nº 87, consolidando a impossibilidade de concessão de licença-prêmio, abono de permanência e vantagens correlatas a servidores não concursados, ainda que estabilizados.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF e a orientação uniformizada no âmbito estadual, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não equipara o servidor não concursado ao ocupante de cargo efetivo, sendo vedada a extensão de vantagens funcionais típicas destes, como abono de permanência e licença-prêmio.”

O órgão reclamado baseou sua decisão no Tema 1157-RG, no qual foi fixada a seguinte tese vinculante:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

Eventual conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o reclamante teria ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso, sendo-lhe aplicável a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT e, por conseguinte, a tese firmada no Tema 1.157 da repercussão geral, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos originários, em especial quanto à natureza do vínculo originário, ao regime jurídico aplicável ao longo da vida funcional e ao efetivo preenchimento dos requisitos para fruição da licença-prêmio, providência manifestamente incompatível com o rito estreito da reclamação constitucional.

A reclamação não se presta a sucedâneo recursal nem a reexame de matéria fática.

Também verifico que não há aderência estrita entre a situação dos autos e o Tema 635-RG, no qual o STF fixou a seguinte tese:

“Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.”

O Tema 635 da repercussão geral pressupõe, como premissa lógica, a titularidade do direito à licença-prêmio pelo servidor, limitando-se a assegurar sua conversão em pecúnia quando não mais possível o gozo in natura, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 

No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem nem sequer chegou a esse exame, pois afastou, em momento anterior e logicamente antecedente, a existência do direito à licença-prêmio, ao fundamento de que o reclamante, admitido sem prévia aprovação em concurso público e beneficiado apenas pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não faz jus às vantagens típicas de cargo efetivo, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.157. 

Pelas mesmas razões, igualmente não se verifica aderência estrita em relação ao decidido na ADI 2.887/SP, na qual esta Suprema Corte assentou que "afigura-se constitucional diploma que, a um só tempo, veda a transformação da licença-prêmio em pecúnia e assegura a situação jurídica daqueles que já tenham atendido ao fator temporal, havendo sido integrado no patrimônio o direito adquirido ao benefício de acordo com as normas alteradas pela nova regência". Tal precedente, à semelhança do Tema 635, pressupõe a prévia titularidade do direito à licença-prêmio pelo servidor, voltando-se à proteção do direito adquirido daqueles que já tenham implementado o fator temporal previsto na legislação de regência. 

O exame acerca da existência, ou não, do direito à licença-prêmio em favor do reclamante constitui premissa cuja revisão dependeria, necessariamente, do reexame do acervo fático-probatório dos autos originários, bem como da interpretação da legislação infraconstitucional municipal disciplinadora da matéria, providências manifestamente incompatíveis com o rito estreito da reclamação constitucional.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §¹º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente